Tribunal: TJMT
Processo: 1042061-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DA ADMINISTRADORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Recorrente alega que houve prescrição dos valores pleiteados pela autora, com base no encerramento do grupo de consórcio em 29/2/2012. Afirma que a comunicação dos valores disponíveis foi realizada conforme a cláusula 50 (cinquenta) do regulamento e que a Autora/Recorrida não deu prosseguimento ao recebimento dos valores dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 32, §2o da Lei 11.795/2008 e o art. 206, §5o, I, do Código Civil. No entanto, a Autora/Recorrida diligenciou o recebimento dos valores desde 2015, o que afasta a prescrição. O STJ firmou entendimento de que a restituição dos valores deve ocorrer até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sendo este o termo inicial para contagem dos juros moratórios. Não há prova suficiente de que a Autora/Recorrida foi efetivamente notificada e que a prescrição foi consumada antes das diligências realizadas. 2- Embora a taxa de permanência seja permitida pela Lei 11.795/2008, a sentença de primeiro grau considerou que a demora na devolução dos valores devidos caracteriza falha na prestação de serviços, não justificando a retenção de qualquer montante adicional sob a forma de taxa de permanência. A Recorrente não demonstrou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e legais no que tange à comunicação e devolução dos valores devidos. A cobrança da taxa de permanência, em tais circunstâncias, seria abusiva e contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 3- A indenização por dano moral restou configurada na demora excessiva e na falta de comunicação adequada por parte da Recorrente, o que causou angústia e ansiedade à Recorrida, que busca a restituição do valor desde 2015. O descumprimento contratual por si só não gera indenização extrapatrimonial; contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor, que extrapole o mero aborrecimento, o que ocorreu no presente caso. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042061-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUGENIA MARIA DOS SANTOS NANTES - CPF: 202.701.271-00 (RECORRENTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024